Tribunal: TJPA
Processo: 0001605-04.2017.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001605-04.2017.8.14.1979

APELANTE: AUGUSTO CESAR REIS NEGRAO

ADVOGADO DATIVO: ATILA CAVALCANTE PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Reconhecimento fotográfico. Art. 226 do cpp. Validade. Prova testemunhal corroborante. Absolvição. Impossibilidade. Continuidade delitiva. Agravante do art. 61, ii, “b”, do cp. Não configuração de bis in idem. Honorários advocatícios. Majoração. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §6º, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do reconhecimento fotográfico e sua conformidade com o art. 226 do CPP; (ii) verificar a suficiência das provas para condenação; (iii) definir se há bis in idem entre a agravante do art. 61, II, “b”, do CP e a continuidade delitiva; e (iv) avaliar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico, embora realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos das vítimas e testemunhas, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A autoria e materialidade do delito restam demonstradas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que identificaram o réu e relataram os fatos de forma coerente, afastando a tese de insuficiência probatória.

5. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “b”, do CP e da continuidade delitiva não configura bis in idem, pois a agravante decorre do dolo específico de facilitar outro crime, enquanto a continuidade delitiva visa unificar infrações semelhantes praticadas em contexto de habitualidade criminosa.

6. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.554,84, em observância à Tabela da OAB/PA, ante a ausência de motivação específica para fixação em patamar inferior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento fotográfico, quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas, é válido para embasar a condenação. 2. A aplicação da agravante do art. 61, II, “b”, do CP, em conjunto com a continuidade delitiva, não configura bis in idem. 3. O magistrado não está vinculado à tabela de honorários da OAB para a fixação da remuneração do defensor dativo, mas deve fundamentar adequadamente eventual fixação em valor inferior ao previsto, conforme o entendimento consolidado no Tema 984 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §6º; 61, II, “b”; 71. CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por AUGUSTO CESAR REIS NEGRÃO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §6º, do CPB.

Narra a
denúncia,
em síntese, que o acusado e o corréu, Ronaldo Dos Reis Gama (que teve sua punibilidade extinta em decorrência de seu falecimento), subtraíram dois cavalos da propriedade da vítima Ernei Sacramenta Pereira, em 17.05.2017, e, no dia seguinte, subtraíram seis reses de gado bubalino da fazenda de Cleber de Oliveira Pamplona, sendo que um dos animais foi abatido no local.

Em
razões recursais
, a defesa pleiteia,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, alegando violação ao art. 226 do CPP.

No
mérito
, pugna por sua
absolvição
, alegando
insuficiência probatória
para a condenação.
Subsidiariamente
, requer o
reconhecimento do
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “b”, do CPB em conjunto com a majorante da continuidade delitiva
, ou, no caso de entendimento contrário,
seja a referida agravante excluída
, dada a ausência de fundamentação.

Pede, por fim, a
concessão da gratuidade de justiça
e a
fixação dos honorários dativos conforme a tabela da OAB/PA
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Alegada Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a violação ao art. 226 do CPP
.

Não lhe assiste razão.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, mas também na declaração judicial de um dos policiais que atendeu a ocorrência
.

Ademais, verifica-se que a vítima Cleber de Oliveira Pamplona já conhecia o apelante, o que confere maior credibilidade ao reconhecimento.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos depoimentos colhidos em Juízo, senão vejamos.

A vítima Cleber de Oliveira Pamplona relatou:

“Que estava na sede da fazenda ao final da tarde e notou a ausência de alguns gados; Que localizou os rastros dos animais até o limite da fazenda; Que chegando a localização do gado, viu os dois réus abatendo um dos animais; que estava a 25 metros de distância dos denunciados; que reconheceu os réus; Que eles evadiram-se, deixando o gado e os dois cavalos; Que os cavalos eram da outra vítima e reconheceu os animais pela marca do proprietário; Que recuperou o gado abatido; Que já conhecia os denunciados; Que soube por populares serem os réus praticantes do abigeato, mas nunca havia presenciado um fato deste.”

Já a vítima ERNEI SACRAMENTA PEREIRA, afirmou:

“Que os dois cavalos foram furtados; Que os cavalos foram entregues a ele pelo Sr. Cleber; Que o Sr. Cleber soube da propriedade dos cavalos e de pertencerem ao depoente; Que Caquinho era residente recente na cidade e não estava noticiado ser ele autor de furtos, mas que o coautor Ronaldo era conhecido pela prática de furtos; Que recuperou os dois cavalos.”

Por sua vez, a testemunha Isaac de Azevedo Cunha afirmou:

“Que era comandante do destacamento da Polícia Militar de Santa Cruz do Arari; que foi procurado pela vítima Cleber, informando que os réus furtaram o gado; que a vítima reconheceu ser Caquinho e Macaco a subtraírem o gado; que constatou a res bubalina abatida; que conhecia os denunciados e eles tinham “passagem pela polícia”; Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.”

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foram acompanhadas pela testemunha ouvida na fase policial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Requerido
Bis in Idem
Entre a Agravante e a Causa de Aumento

Subsidiariamente, a defesa requer o
reconhecimento do
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “b”, do CPB em conjunto com a majorante da continuidade delitiva
, ou, no caso de entendimento contrário,
seja a referida agravante excluída
, dada a ausência de fundamentação.

Todavia,
tal alegação não prospera
.

O instituto da continuidade delitiva, previsto no artigo 71 do Código Penal, pressupõe a prática de infrações penais da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, configurando uma ficção jurídica que unifica os delitos para fins de dosimetria. Já a agravante do artigo 61, II, alínea “b”, aplica-se quando um crime é praticado com a finalidade específica de viabilizar outro ilícito penal, independentemente da sua repetição no tempo.

No caso concreto, o apelante e seu comparsa subtraíram dois cavalos na madrugada do dia 17/05/2017 e, no dia seguinte (18/05/2017), utilizaram os animais para invadir uma fazenda e furtar seis reses de gado bubalino, sendo que uma delas foi abatida no local.
Assim, o primeiro crime (furto dos cavalos) teve a finalidade direta de facilitar a execução do segundo furto, de modo que a incidência da agravante é plenamente justificável e autônoma, não se confundindo com a continuidade delitiva.

3. Da Concessão da Justiça Gratuita

Sem maiores delongas,
considero o pedido prejudicado
, uma vez que
o magistrado de 1º grau, na sentença condenatória, já concedeu a isenção das custas
, reconhecendo a evidente condição de hipossuficiência do réu.

4. Da Majoração dos Honorários

Pede, por fim, a
fixação dos honorários dativos conforme a tabela da OAB/PA
.

É sabido que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 984), firmou entendimento segundo o qual:

1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá,
motivadamente
, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Vê-se, assim, que o magistrado não está vinculado à tabela da OAB, no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal. Todavia, deve motivar o arbitramento de valor diverso, o que não ocorreu no caso tela, no qual o juiz apenas fixou o valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) – menor do que aquele previsto na Tabela da OAB/PA – sem declinar qualquer fundamentação para tanto.

Na mesma esteira:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECUROS REPETITIVOS. TEMA 984. TABELA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR INFERIOR AO PREVISTO PARA A PEÇA PROCESSUAL ELABORADA. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do ingresso em domicílio; (ii) definir se a fração redutora de1/6, aplicada com base na natureza e quantidade de droga apreendida deve ser mantida; iii) analisar se o tribunal seguiu as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984 ao arbitrar os honorários do defensor dativo. III. Razões de decidir (...) 7. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 984), firmou entendimento segundo o qual "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado". 8. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, nos casos em que o o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas acima.
(STJ - AREsp n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Portanto,
impõe-se a fixação de honorários advocatícios para o Dr. ATILA CAVALCANTE PEREIRA, OAB/PA n° 27.796, no valor de R$ 2.554,84
(dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da
Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, na Seção XXVII, item 1, considerando a observação nº 2 contida ao fim da referida seção, no sentido de que os valores devem ser reduzidos em 50% se o advogado atuou na instância recorrida, caso dos presentes autos
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/03/2025